Tribunal: STF
Processo: ARE 1465981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IRPJ, CSLL, CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES CORRESPONDENTES À TAXA SELIC REFERENTE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ.



    1. A controvérsia posta nos autos se refere à incidência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de taxa SELIC na repetição do indébito tributário.



    2. Nos autos do RE 1.063.187 (Tema 962), em 15/09/2017, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão tratada nestes autos, entretanto, não há determinação de suspensão dos processos que tratem sobre a matéria.



    3. No julgamento do REsp 1.138.695/SC, sob o rito de recursos repetitivos, o STJ consignou que, (i) os juros incidentes na devolução de depósitos judiciais possuem natureza remuneratória, e, nesse caso, há incidência de IRPJ e CSLL, pois se está diante de remuneração de dinheiro depositado espontaneamente pelo contribuinte; e (ii) os juros incidentes na repetição de indébito tributário são juros de mora, mas, mesmo nesse caso, há incidência de IRPJ e CSLL, pois muito embora se trate de verba indenizatória, possuem natureza jurídica de lucros cessantes, consubstanciando evidente acréscimo patrimonial.



    4. No referido julgado, o STJ também se pronunciou sobre a legitimidade da incidência dos referidos tributos sobre a correção monetária, adotando o entendimento de que “compõem a esfera de disponibilidade patrimonial do contribuinte”. Assim, impossível atender ao pedido subsidiário formulado pelas Impetrantes.



    5. O entendimento firmado pelo STJ é vinculante, na forma do art. 927, III, do CPC/15, ao menos até que sobrevenha decisão do STF em sentido contrário, e, além disso, embora verse apenas sobre IRPJ e CSLL, é inteiramente aplicável à Contribuição ao PIS e à COFINS, que incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.



    6. O STJ, inclusive, também já se manifestou sobre a questão, consignando que os juros de mora componentes da repetição de indébito tributário têm natureza de lucros cessantes, e compõem o lucro operacional da empresa, de modo que também integram a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.



    7 . As Impetrantes também formularam pedido alternativo, de que seja reconhecido o seu direito de qualificar os valores referentes à taxa SELIC como receitas financeiras, com consequente aplicação da alíquota zero em relação ao período anterior a 01/07/2015, na forma do Decreto nº 5.442/05. Contudo, o próprio julgado vinculante do STJ acima mencionado já afasta tal possibilidade, ao afirmar que os valores relativos à taxa SELIC incidente sobre a repetição do indébito, ao ingressarem no patrimônio do contribuinte, compõe o lucro operacional da empresa.



    8. Conforme bem consignado na sentença recorrida “o fato gerador de PIS e COFINS não está relacionado ao momento em que recolhidas os tributos indevidos sobre os quais irão incidir a SELIC. Os tributos em questão incidem a partir da ocorrência do lucro (real ou presumido), sendo relevante portanto, para fins de apuração de PIS e COFINS, o momento em que a restituição/compensação passa ao domínio do contribuinte, sendo inserido em sua contabilidade”.



    9. Apelação das Impetrantes a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, atribuindo efeitos infringentes, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito das Recorrentes de não recolherem o IRPJ e a CSLL sobre a taxa SELIC recebida em razão da repetição de indébito tributário e de obterem a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos, após a impetração ou efetuarem a compensação dos valores indevidamente recolhidos



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, I e IV; 195, I, 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente